Tribunal: STF
Processo: HC 92743
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. ATENUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO,
   POR ANALOGIA, DO DISPOSTO NO ART. 34 DA LEI N. 9.249/95, VISANDO
   À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NA LEI
   N. 8.137/90. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      A aplicação do princípio
   da insignificância há de ser criteriosa, cautelosa e casuística.
   Devem estar presentes em cada caso, cumulativamente, requisitos
   de ordem objetiva: ofensividade mínima da conduta do agente,
   ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
   reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da
   lesão ao bem juridicamente tutelado. Hipótese em que a impetrante
   se limita a argumentar tão-somente com o valor do bem subtraído,
   sem demonstrar a presença dos demais requisitos.
2.      A reparação
   do dano após a consumação do crime, ainda que antes do
   recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação
   da pena; não a extinção da punibilidade.
3.      A pretensão de que
   seja aplicado, por analogia, o disposto no art. 34 da Lei n.
   9.249/95, visando à extinção da punibilidade em relação aos
   crimes descritos na Lei n. 8.137/90, não pode ser conhecida,
   porque não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
        Habeas
   corpus conhecido, em parte, e denegada a ordem nessa extensão.